Tribunal: TJDFT
Processo: 0001203-06.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE. EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO SOMENTE NA VÍTIMA. TESE DEFENSIVA. LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. VERSÃO DA VÍTIMA DURANTE A FASE INQUISITIVA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. TESTEMUNHA. POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Depreende-se do conjunto probatório constante nos autos que as provas produzidas na fase inquisitiva não foram confirmadas durante a fase judicial, havendo fundada dúvida quanto à existência de legítima defesa praticada pelo apelante.
2. Constitui-se falha do Estado o fato de o réu não ter sido submetido ao exame de corpo e delito, mesmo tendo sido preso em flagrante. 2.1. O exame de corpo de delito é decorrente dos princípios insertos nos arts. 5o, incisos XLIX (respeito à integridade física e moral do preso) e LV (efetivo exercício da ampla defesa e do contraditório nos processos judiciais e administrativos), uma vez que a elaboração do referido laudo não serve apenas para preservar a integridade física do preso, mas também para produzir prova pericial, tanto para ele como para o Estado-acusador e seus agentes protetores e vigilantes.
3. Constatado que a ausência do exame do corpo de delito impediu o réu de realizar a prova em seu favor, a fim de demonstrar que também sofreu lesões corporais e, por isso, agiu em legítima defesa, não há como manter a sua condenação, mormente porque a vítima, em juízo, apresentou uma nova versão dos fatos, atraindo para si a responsabilidade da desavença, ao afirmar que o réu somente empurrou a sua cabeça como forma de defesa, após ela ter iniciado as agressões com uma mordida na boca do acusado.
4. Considerando que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima trouxe uma versão que ampara a tese da legítima defesa e, tendo em vista que o Estado, ao prender o réu em flagrante, não procedeu à obrigação de realizar o exame de corpo de delito, cabível a absolvição do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP.
5. Recurso do réu conhecido e provido.